Tribunal: TJDFT
Processo: 0736290-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM JUSTIFICATIVA. ABUSIVIDADE. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão cancelado unilateralmente, determinando a manutenção da cobertura contratual e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão de natureza “falso coletivo”, sem justificativa idônea e sem prévia notificação; e (ii) saber se é cabível a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 ou se deve ser afastada ou reduzida.
III. Razões de decidir
3. A rescisão unilateral imotivada de plano coletivo com menos de 30 beneficiários, sem comunicação prévia, é abusiva, pois tais contratos se equiparam aos planos individuais, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp no 2.023.672/SP), incidindo as garantias da Lei no 9.656/1998 e do CDC. A conduta viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e da necessidade de continuidade assistencial.
4. O indevido cancelamento do plano de saúde de menor com diagnóstico de TEA, que demanda tratamento multidisciplinar e contínuo, ultrapassa o simples inadimplemento contratual, pois deixa o paciente desassistido pelos serviços médicos contratados. O valor fixado (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica da ré.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 406, § 1o; Lei no 9.656/1998, arts. 13 e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2060710, 0706200-13.2024.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23/10/2025, DJe 05/11/2025; TJDFT, Acórdão no 1920073, 0738785-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 25/09/2024.